Tribunal: TJBA
Processo: 8049209-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049209-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JULIO CESAR SANTOS DE LIMA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR SANTOS DE LIMA e outros (2) Advogado(s): VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS, DAVID OLIVEIRA DA SILVA IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE SIMÕES FILHO Advogado(s): ACORDÃO Habeas Corpus n. 8049209-10.2025.8.05.0000 Comarca: Simões Filho/BA Impetrante: Bel. David Oliveira Silva (OAB/BA 32.387) Bel. Victor Valente Santos dos Reis (OAB/BA 39.557) Paciente: Julio Cesar Santos de Lima Impetrado: 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Órgão: Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. TESES DEFENSIVAS DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL E DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO, INCABÍVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXTREMA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA COTA CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Júlio Cesar Santos de Lima contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que decretou sua prisão preventiva pela prática de roubos majorados. A defesa sustentou nulidade do reconhecimento fotográfico, atipicidade da conduta em razão de crime impossível e ausência de indícios de autoria, pleiteando o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definiu-se a controvérsia em: (i) saber se é cabível o trancamento da ação penal por alegada ocorrência de crime impossível; (ii) verificar a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado por exibição isolada da CNH do paciente; e (iii) aferir a possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, apenas admitida quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa. As teses de crime impossível e nulidade do reconhecimento fotográfico demandam dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, praticados mediante violência, grave ameaça e reiteração criminosa em curto espaço de tempo, revelando risco à ordem pública. 5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas mostra-se insuficiente, diante da periculosidade social do paciente e da necessidade de prevenir reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não comporta análise de alegações que demandem dilação probatória, como as relativas à configuração de crime impossível e à nulidade do reconhecimento fotográfico. 2. A prisão preventiva, quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, não pode ser substituída por medidas cautelares alternativas.” DISPOSITIVOS CITADOS: CP, art. 157, §2º-A, I; CPP, arts. 226, 312, 313 e 319. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, AgRg no HC nº 818.772/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.06.2023, DJe 16.06.2023. · STJ, AgRg no RHC nº 172.001/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.03.2023, DJe 30.03.2023. · STJ, AgRg no RHC nº 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024. · STJ, AgRg no HC nº 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8049209-10.2025.8.05.0000, impetrado pelos advogados David Oliveira Silva e Victor Valente Santos dos Reis, em benefício de Julio Cesar Santos de Lima. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente da ordem e, na cota conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.